Tribunal: TJES
Processo: 0017902-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017902-31.2019.8.08.0024

APELANTE: PATRICIA GRAMA FERREIRA VENERONI

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. INACIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E MULTA PRATICADOS DE FORMA REGULAR. DESEMPREGO INVOLUNTARIO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso das mensalidades escolares, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5º, I do CC/02.

2.
A presente ação de cobrança foi ajuizada em 27/06/2019, buscando o recebimento de mensalidades vencidas referentes ao período de 05/02/2016 a 05/06/2016, além de parcelas de renegociação vencidas em 04/04/2016, 03/05/2016, 03/06/2016, 04/07/2016 e 15/07/2016, mostrando-se, portanto, que todas as prestações perseguidas estão dentro do prazo prescricional quinquenal.

3.
Pelo demonstrativo de cálculo juntado pela instituição de ensino junto com a peça inicial, resta claro que foi aplicado juros de 1% (um por cento) ao mês de forma simples, além de multa de 2% (dois por cento), estando apresentado de forma clara no demonstrativo. Podemos observar que tais percentuais foram devidamente previstos no contrato firmado entre as partes, como consta da cláusula 3.7. Ademais, considero que tais índices estão dentro daqueles praticados no mercado, além de atender ao disposto no art. 406 do Código Civil e no art. 52, § 1º do CDC (Lei nº 8.078/90).

4.
Não resta caracterizada situação imprevisível passível de reconhecimento de caso fortuito em função do desemprego da parte, pois, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios mantém entendimento sedimentado de que o desemprego involuntário não afasta a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contraída pela parte.

5.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017902-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA GRAMA FERREIRA VENERONI
APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017902-31.2019.8.08.0024

APELANTE: PATRICIA GRAMA FERREIRA VENERONI

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PATRICIA GRAMA FERREIRA VENERONI
, no intuito de reformar a sentença de fls. 137/146, devidamente integralizada pela decisão de fls. 181/182, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que o serviço foi prestado pela instituição de ensino e usufruído pela aluna, além de entender que a ocorrência de desemprego não caracteriza caso fortuito ou força maior passível de justificar o inadimplemento das mensalidades, julgou procedente a presente ação de cobrança.

Em suas razões recursais de fls. 184/201, o Apelante alega, em apertada síntese que: 1) faz jus os benefícios da gratuidade da justiça, não podendo ser condenada em custas e honorários; 2) a pretensão autoral já estaria prescrita, devendo ser julgados improcedentes os pedidos da inicial; 3) os juros cobrados foram abusivos, não tendo sido devidamente esclarecidos, e; 4) deve ser reconhecida a existência de caso fortuito e força maior devendo, ainda, ser considerada a culpa concorrente da instituição apelada.

Inicialmente, verifico que o magistrado primevo complementou sua sentença ao tratar dos embargos de declaração opostos, reconhecendo o direito da parte aos benefícios da justiça gratuita, com aplicação do disposto no art. 98, §3º do CPC/2015. Ilustrando:

Pelo exposto, com base nos fatos e fundamentos de direito acima colacionados, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAAO opostos as fls. 176/179 para, no mérito DAR-LHES PROVIMENTO,
a fim de acrescentar ao comando sentencial a advertência de que a parte demandada/embargante encontra-se amparada pelos beneplácitos da Gratuidade da Justiça (conforme decisão de fls. 111/115)
, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em jugado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

No tocante à alegação do decurso do prazo prescricional, entendo que não assiste razão à parte apelante.

O Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso das mensalidades escolares, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5º, I do CC/02.

Art. 206. Prescreve:[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Esse mesmo entendimento pode ser verificado nas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. PARTE QUE INFORMOU QUE NÃO HAVIA INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO INÓCUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art.206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobranças de dívidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos. No caso em tela, têm-se que a última parcela não adimplida pelo Requerido se deu em 10/12/2009, sendo que a ação fora ajuizada em 11/03/2014, portanto, não há que se falar em prescrição.
2. Não há cerceamento do direito de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide (art. 355,I, do CPC), quando a parte, devidamente intimada, informa que não possui mais interesse na produção de provas, como ocorreu no presente caso. 3. Eventual deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, no sentido de que recaísse sobre a Instituição de Ensino o ônus de comprovar que o Requerido frequentou as aulas restaria inócuo, porquanto na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas. Precedentes. (AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017) 4. Uma vez comprovada a relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento do contratante, a Instituição de Ensino possui direito de receber as mensalidades, conforme previsto na avença entabulada entre as partes. 5. O Recorrente faz jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, sendo que inexistem elementos no caderno processual aptos a infirmar a presunção de veracidade de tal declaração. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140086303, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

A presente ação de cobrança foi ajuizada em
27/06/2019
, buscando o recebimento de mensalidades vencidas referentes ao período de 05/02/2016 a 05/06/2016, além de parcelas de renegociação vencidas em 04/04/2016, 03/05/2016, 03/06/2016, 04/07/2016 e 15/07/2016, mostrando-se, portanto, que todas as prestações perseguidas estão dentro do prazo prescricional quinquenal.

Também não prospera a alegação de que os juros cobrados teriam sido abusivos e que não teriam sido apresentados de forma clara.

Pelo demonstrativo de cálculo juntado pela instituição de ensino junto com a peça inicial, resta claro que foi aplicado juros de 1% (um por cento) ao mês de forma simples, além de multa de 2% (dois por cento), estando apresentado de forma clara no demonstrativo de fl. 10.

Podemos observar que tais percentuais foram devidamente previstos no contrato firmado entre as partes, como consta da cláusula 3.7.
In verbis:

3.7 - Em caso de inadimplemento, poderá a INSTITUIÇÃO DE ENSINO cobrar multa de 2% sobre a parcela devida, juros de mora de 1 % ao mês e atualização monetária, bem como poderá adotar todas as providências legais de cobrança cabíveis, inclusive, inscrever o nome do ALUNO e de seu responsável legal em cadastro ou serviços legalmente constituídos e destinados a proteção da cobrança do crédito advindo deste contrato, valendo o presente contrato como titulo executivo extrajudicial, reconhecendo, o ALUNO, desde já, este titulo, como liquido, certo e exigível, ou, ainda, qualquer tipo de cobrança prevista na legislação brasileira, independentemente de previa notificação, podendo tais providências serem tomadas isolada, gradativa ou cumulativamente.

Ademais, considero que tais índices estão dentro daqueles praticados no mercado, além de atender ao disposto no art. 406 do Código Civil e no art. 52, § 1º do CDC (Lei nº 8.078/90). Vejamos:

49813276 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E FREQUÊNCIA DO REQUERIDO ÀS AULAS. ALEGADO TRANCAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 7.
À vista dessas considerações, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenar os requeridos ao pagamento das mensalidades escolares vencidas de agosto a dezembro de 2008, com correção monetária e juros de mora do vencimento de cada obrigação e multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato celebrado entre as partes.
8. Recurso conhecido e provido. 9. Condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque os requeridos encontra-se amparados pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deferido tacitamente em primeiro grau. (TJES; AC 0037059-98.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

62937631 - APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Sentença de procedência. Questionamento acerca da incidência de juros e multa contratual em caso de atraso de pagamento. Cabimento. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
Provimento ao recurso para estabelecer que os juros de mora devem incidir do vencimento de cada mensalidade escolar, objeto da ação, assim como, seja incluída no cálculo a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito.
(TJRJ; APL 0030531-79.2016.8.19.0042; Petrópolis; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 23/06/2021; Pág. 284)

Tampouco resta caracterizada situação imprevisível passível de reconhecimento de caso fortuito em função do desemprego da parte, pois, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios mantém entendimento sedimentado de que o desemprego involuntário não afasta a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contraída pela parte. Vejamos:

6500109332 - APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INVOCAÇÃO DE CASO FORTUITO. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA A SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
Desemprego e doença em família ou dificuldades financeiras não se erige em caso fortuito ou força maior que configure excludente da obrigação de pagar os encargos da locação.
CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO IMPROVIDO. Não há falar em condenação da ré por litigância de má-fé, pois, sopesando os elementos dos autos, dessume-se. Que apenas exerceu seu direito de defesa em consonância com o disposto no. Código de Processo Civil. (TJSP; AC 1004080-80.2021.8.26.0704; Ac. 15346376; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 27/01/2022; DJESP 02/02/2022; Pág. 2750)

89589754 - APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR INADIMPLENTE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE INCIDÊNCIA.
O desemprego involuntário do promitente comprador não caracteriza caso fortuito capaz de elidir a culpa pelo resolução do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplência.
Declarada a rescisão da avença por culpa do promissário comprador, é devida a retenção pela promissária vendedora de parte dos valores a título de multa contratual no percentual de 10% do valor pago, constituindo-se uma forma de compensação pelas despesas administrativas decorrentes do desfazimento do negócio. Nas situações de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Os juros de mora, por sua vez, em se tratando de rescisão por culpa dos promitentes compradores, incidem a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor (STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1133804/RN). Conforme disposto no §2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor a ser restituído aos promitentes compradores, devidamente atualizado. (TJMG; APCV 5133486-91.2017.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 22/04/2021; DJEMG 29/04/2021)

53600862 - APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. CRISE ECONÔMICA DO PAÍS EM 2018. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A crise econômica de 2018 que provocou o agravamento dos índices de desemprego não constitui caso fortuito ou força maior capaz de possibilitar a aplicação da teoria da imprevisão.
(TJMS; AC 0804713-60.2019.8.12.0017; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 21/01/2021; Pág. 90)

Por fim, não há como reconhecer a alegada culpa concorrente da instituição financeira, na forma pretendida pela apelante, uma vez que demonstrado nos autos que as cobranças realizadas decorreram de inadimplemento das mensalidades pela apelada e que os valores cobrados atenderam à previsão contratual e à legislação de regência, não está caracterizada qualquer mácula no procedimento adotado pela apelada.

Assim, verificado o inadimplemento das mensalidades escolares e reconhecido o dever de pagamento, não merece retoque a sentença primeva.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observado o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017902-31.2019.8.08.0024

APELANTE: PATRICIA GRAMA FERREIRA VENERONI

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. INACIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E MULTA PRATICADOS DE FORMA REGULAR. DESEMPREGO INVOLUNTARIO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso das mensalidades escolares, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5º, I do CC/02.

2.
A presente ação de cobrança foi ajuizada em 27/06/2019, buscando o recebimento de mensalidades vencidas referentes ao período de 05/02/2016 a 05/06/2016, além de parcelas de renegociação vencidas em 04/04/2016, 03/05/2016, 03/06/2016, 04/07/2016 e 15/07/2016, mostrando-se, portanto, que todas as prestações perseguidas estão dentro do prazo prescricional quinquenal.

3.
Pelo demonstrativo de cálculo juntado pela instituição de ensino junto com a peça inicial, resta claro que foi aplicado juros de 1% (um por cento) ao mês de forma simples, além de multa de 2% (dois por cento), estando apresentado de forma clara no demonstrativo. Podemos observar que tais percentuais foram devidamente previstos no contrato firmado entre as partes, como consta da cláusula 3.7. Ademais, considero que tais índices estão dentro daqueles praticados no mercado, além de atender ao disposto no art. 406 do Código Civil e no art. 52, § 1º do CDC (Lei nº 8.078/90).

4.
Não resta caracterizada situação imprevisível passível de reconhecimento de caso fortuito em função do desemprego da parte, pois, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios mantém entendimento sedimentado de que o desemprego involuntário não afasta a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contraída pela parte.

5.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
23

de
janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.